Tribunal: STF
Processo: RE 1450123
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — FINSOCIAL. Base de cálculo. Receita bruta. Conceito de faturamento. Receita decorrente de atividades empresariais típicas. Inclusão das receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar a incidência da contribuição social apenas sobre receitas não operacionais, verificando-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte, ao excluir da base de cálculo outras receitas operacionais.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em determinar quais receitas devem compor a base de cálculo da contribuição ao FINSOCIAL.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 150.755, firmou o entendimento de que a base de cálculo da contribuição ao FINSOCIAL, referida como “receita bruta”, deve ser interpretada em conformidade com o art. 195, I, da Constituição Federal, correspondendo à noção de faturamento, que abrange as receitas decorrentes do exercício das atividades empresariais típicas



    4. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte ao excluir da base de cálculo do FINSOCIAL as denominadas “outras receitas operacionais”, limitando a incidência do tributo apenas às receitas diretamente ligadas à atividade-fim da empresa (fornecimento de energia elétrica).



    5. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, restringindo-se à tentativa de reanálise de fundamentos já enfrentados com base na jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental Não Provido.